Tribunal: TJES
Processo: 5006164-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006164-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CRISTIANE P. DE PAIVA SOARES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE EXPRESSAMENTE LIMITOU A MULTA TRIBUTÁRIA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO (TEMA 863/STF). FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, NOS TERMOS DO ART. 85, §3º, CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, em agravo de instrumento interposto pelo próprio ente público, manteve decisão que acolheu exceção de pré-executividade para limitar a multa constante da CDA nº 06014/2023 ao percentual de 100% do valor do tributo apurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à natureza da multa, à modulação dos efeitos do Tema 863/STF e à fixação de honorários advocatícios; (ii) se houve contradição ao desconsiderar a base de cálculo própria da multa isolada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

O acórdão embargado examinou de forma expressa a limitação das multas tributárias ao patamar de 100% do tributo devido, mesmo nos casos de multa qualificada, aplicando corretamente a tese do Tema 863/STF.

A decisão também enfrentou a questão da modulação dos efeitos da decisão do STF, reconhecendo a aplicabilidade imediata do precedente por se tratar de fatos geradores anteriores à Lei nº 14.689/2023.

Quanto aos honorários, o acórdão deixou claro que a fixação deve observar o critério percentual sobre o proveito econômico (art. 85, §3º, CPC), sendo o arbitramento por equidade exceção aplicável apenas quando o proveito é inestimável, irrisório ou o valor da causa é muito baixo.

Inexistem omissão ou contradição relevantes, sendo os embargos utilizados apenas para rediscutir o mérito, finalidade incompatível com o recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos do acórdão recorrido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006164-57.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
CRISTIANE P. DE PAIVA SOARES

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão de Id 15140373, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto contra decisão que acolheu a exceção de Pré-Executividade oposta pela ora embargada,
CRISTIANE P. DE PAIVA SOARES
, limitando a multa constante da CDA nº 06014/2023 ao percentual de 100% do valor do tributo apurado.

Em suas razões recursais de Id 15260949, o embargante alega, em síntese, que

o acórdão recorrido padeceria de:
I)
omissão quanta à natureza jurídica específica da multa e sua gravidade;
II)
omissão quanto à modulação dos efeitos do Tema 863 do STF;
III)
omissão com relação à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade;
IV)
contradição ao desconsiderar que a multa isolada possui base de cálculo própria, que seria o valor da operação ou prestação.

Contrarrazões de Id 15338522 pelo desprovimento do recurso.

Com base em tais alegações, pleiteia seja o recurso provido, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

Dito isso, sabe-se que os Embargos de Declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso em apreço, não se vislumbram as omissões ou contradições alegadas, pretendendo o embargante, em verdade, a aplicação de entendimentos diversos aos adotados. Isso porque, diversamente do sustentado pelo embargante, o acórdão consignou expressamente que
“mesmo nos casos de multa qualificada, o limite de 100% do tributo não pode ser ultrapassado”
, de modo que, ainda que se considerasse a suposta natureza de “multa isolada”, como pretende o recorrente, seria aplicável a limitação em questão e, nesse sentido, considerou que o patamar máximo deve ser de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

Outrossim, com relação à aplicação do Tema 863, tem-se que o Excelso Supremo Tribunal Federal ressalvou da modulação temporal
“os fatos geradores ocorridos até a referida data
[Edição da Lei nº 14.689/2023]
em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral
”, sendo essa precisamente a hipótese destes autos, de modo que aplicável o entendimento vinculante, conforme estabelecido no acórdão recorrido.

Por fim, embora o apelante afirme que os honorários advocatícios devem ser arbitrados segundo o disposto no art.85, §8º, do CPC, de acordo com critérios de equidade, tem-se que com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, a fixação dos honorários advocatícios passou a ser impositiva no percentual previsto naquele diploma (art. 85, §2º ou §3º, do CPC), devendo o magistrado arbitrá-lo de forma equitativa somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Tais ponderações foram expressamente realizadas no acórdão, não havendo que se falar em omissão, como se pode observar do seguinte excerto que ora transcrevo:

[...] No que diz respeito à base de cálculo aplicada, é cediço que a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) consubstancia uma exceção, sendo viável apenas nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou se o valor atribuído à causa for deveras baixo.

No caso dos autos, especificamente nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade é acolhida tão somente para limitação da multa aplicada, resta patente a existência de um proveito econômico obtido que, por sua vez, equivale ao valor decotado da CDA atualizada (diferença do valor da multa, que será decotada da CDA), [...]

Assim, deve prevalecer o arbitramento da verba honorária na forma realizada pelo Juízo
a quo
, em observância das faixas previstas no art. 85, § 3º, do CPC, calculada sobre o valor do proveito econômico obtido.

Por fim, a invocação do Tema 1255 do STF, que trata da possibilidade de fixação de honorários por equidade quando os valores da causa ou do proveito econômico forem exorbitantes, não altera o cenário. O reconhecimento da repercussão geral de uma matéria não revoga a legislação vigente nem autoriza o julgador a descumpri-la. Até que o Supremo Tribunal Federal se pronuncie em definitivo sobre o tema, a regra a ser seguida é a que consta expressamente do texto legal.

A decisão agravada, portanto, aplicou de forma escorreita a legislação processual, estabelecendo os honorários de forma escalonada sobre o proveito econômico, em estrita observância ao que dispõe o artigo 85, §§ 3º e 5º, do CPC. [...]

Não se verifica, assim, qualquer omissão ou contradição relevante que comprometa a integridade do julgado ou que impossibilite a interposição de Recurso Especial, pois o acórdão embargado enfrentou, ainda que sinteticamente, todos os temas fático-jurídicos essenciais à controvérsia.

Ressalta-se que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito, tampouco à rediscussão da matéria já decidida, mas tão somente ao suprimento de eventuais vícios formais da decisão. No caso, verifica-se que o embargante busca rediscutir fundamentos da decisão, pretensão que não encontra amparo neste recurso.

Percebe-se, assim, que o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica diversa, que lhe favoreceria, o que não enseja a oposição de Embargos de Declaração. (TJ/ES. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº0004071-91.2011.8.08.0024. Terceira Câmara Cível. Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Julgamento: 13/09/22. Publicação: 27/01/23).

Diante do exposto,
CONHEÇO
destes Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

Vitória/ES, na data da assinatura digital.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.